Tribunal: TJSP
Processo: 2272202-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Direito societário. Sociedade em conta de participação. Condenação na devolução de valores. Cumprimento de sentença. Recurso tirado contra decisão que indeferiu a suspensão de CNH e passaporte dos executados. Medidas demasiadamente gravosas. Apesar dos poderes conferidos ao juiz pelo inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, imprescindível que se observe a proporcionalidade e a

Ementa:
Direito societário. Sociedade em conta de participação. Condenação na devolução de valores. Cumprimento de sentença. Recurso tirado contra decisão que indeferiu a suspensão de CNH e passaporte dos executados. Medidas demasiadamente gravosas. Apesar dos poderes conferidos ao juiz pelo inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, imprescindível que se observe a proporcionalidade e a razoabilidade. Indeferimento acertado. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2272202-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA APARECIDA
CAVALCANTE, são agravados MULTI BENS HABITACIONAL ADM. EMPR. PART.
E SERV. LTDA, ROSEMEIRE SOUZA SANTOS, AROLDO CARDOSO PEREIRA,
BERNADETE CRUZ DA SILVA e KÁTIA CRISTINA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272202-93.2019.8.26.0000 -Voto no 43.316
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUÍZA DE DIREITO: CRISTIANE AMOR ESPIN
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CAVALCANTE
AGRAVADOS: MULTI BENS HABITACIONAL ADM. EMPR. PART. E
SERV. LTDA. E OUTROS
VOTO No 43.316
Direito societário. Sociedade em conta de participação.
Condenação na devolução de valores. Cumprimento de sentença.
Recurso tirado contra decisão que indeferiu a suspensão de CNH
e passaporte dos executados. Medidas demasiadamente gravosas.
Apesar dos poderes conferidos ao juiz pelo inciso IV do artigo 139
do Código de Processo Civil, imprescindível que se observe a
proporcionalidade e a razoabilidade. Indeferimento acertado.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 546/548, pela qual o juízo a quo indeferiu a adoção de
medidas coercitivas atípicas, requeridas depois de frustradas as tentativas de
recebimento do valor devido pelos agravados.
A recorrente insiste na suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação e do passaporte dos executados, amparando seu pedido no
disposto nos artigos 8o, 139, IV, e 797 do Código de Processo Civil,
enunciados no 48 da ENFAM, 12 e 396 do Fórum Permanente de
Processualistas Civis e entendimento jurisprudencial.
Assevera que os agravados têm se esquivado da efetiva
satisfação do crédito; os bloqueios via sistema Bacenjud não retornaram
resultados; demonstrou-se a inexistência de patrimônio penhorável e
constatou-se que os réus são demandados em vários outros feitos. Afirma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272202-93.2019.8.26.0000 -Voto no 43.316
3
também, que o cumprimento da ordem judicial deve ser assegurado por todas
as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que se
fizerem necessárias. Além disso, o uso efetivo de CNH e passaporte indica
condição econômico-financeira apta a fazer frente à obrigação pendente de
adimplemento (fls. 7).
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
e certificou-se o decurso de prazo para apresentação de resposta.
É o relatório.
Transcrevo parte da decisão de fls. 19, ainda convencido
de seu acerto:
Os autos demonstram que foram acolhidos os pleitos para que se
determinasse o cancelamento de cartões de crédito (fls. 546/547) e a suspensão da
movimentação financeira das contas corrente e poupança dos executados, sem
prejuízo da constrição de créditos futuros (fls. 608). Ainda insatisfeita, a recorrente
persevera nos pedidos não atendidos, que sequer foram novamente apreciados pela
decisão recorrida.
De toda forma, em exame preliminar, não identifico a presença dos
pressupostos necessários à concessão do efeito pretendido.
As medidas coercitivas que guardam relação com algum retorno financeiro
imediato ou com o impedimento de que sejam contraídas novas dívidas, foram
autorizadas pelo juízo de origem, de sorte que as restantes resvalam somente no
direito de ir e vir dos agravados.
Em mesmo sentido, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação a
surgir da manutenção, por ora, da decisão guerreada.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal.
Anote-se a prioridade na tramitação do feito (fls. 8) e intimem-se os
agravados à contrariedade, dispensadas as informações.
Não há razão para alterar os termos do entendimento
adiantado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272202-93.2019.8.26.0000 -Voto no 43.316
4
Tenho decidido1 que, apesar da redação do mencionado inciso IV do artigo
139 do diploma processual, conferindo verdadeira expansão dos poderes ao
juiz, tais deliberações não podem escapar da necessária observação da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo guardar coerência com a
finalidade a que se destinam.
Nessa toada, considero que a suspensão de CNH e
passaporte são determinações que ultrapassam tais limites, não tendo,
ademais, correlação de utilidade direta com a satisfação do débito. Referidas
medidas, além de caracterizar violação a direitos e garantias fundamentais,
deixam de observar o princípio da menor onerosidade para a agravada.2
PROCESSUAL CIVIL Ação de cobrança julgada procedente Revelia Fase de
cumprimento de sentença Decisão de primeiro grau que indefere pedido de
suspensão da CNH e de apreensão do passaporte dos executados Agravo interposto
pela exequente Dispositivo processual (artigo 139, inciso IV) que não autoriza o
deferimento indiscriminado de medidas coercitivas na tentativa de satisfação do
direito, devendo haver relação harmônica entre elas e o objetivo a ser alcançado
Medidas pleiteadas que se mostram incompatíveis com a tentativa de satisfação do
crédito Efeito unicamente punitivo não amparado pela norma processual Decisão
mantida Agravo desprovido.3
Em verdade, a pretensão é demasiadamente gravosa e
desproporcional, pois à sua intensidade não corresponde a relevância do bem
jurídico que se pretende tutelar com a satisfação da execução.
Daí por que agiu corretamente o juízo a quo ao decidir
1 Agravo de Instrumento no 2066987-23.2019.8.26.0000, j. 15/5/2019; agravo de instrumento no
2202356-86.2019.8.26.0000, j. 30/1/2020.
2 Agravo de Instrumento no 2063428-29.2017.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14a Câmara de
Direito Privado desta Corte.
3 Agravo de Instrumento no 2059687-78.2017.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29a
Câmara de Direito Privado desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272202-93.2019.8.26.0000 -Voto no 43.316
5
pelo seu indeferimento.4
Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
4 Agravo de Instrumento no 2016197-06.2017.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial desta Corte.